Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-16.2020.8.11.0017
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000940-16.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS PESSOA DA SILVA - CPF: 004.768.141-11 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2.
Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

3.
Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento por prazo razoável.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, ocorrida em fevereiro/2019 pelo período de 17 (dezessete) horas, ao fundamento que foi comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços pela requerida.

A recorrente sustenta que a suspensão se deu por motivo de força maior, uma vez que houve rompimento de cabos em local de difícil acesso por alagamentos. Ademais, que pela parte autora não restaram demonstrados os danos morais alegados. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que é consumidora da empresa Reclamada por meio da
UC 6/723584-9
e que na data de
13/02/2019
o município de
São Félix do Araguaia
passou por um apagão ficando sem energia por cerca de 17 (dezessete) horas. Anexou a inicial fatura da empresa reclamada datada de 09/2020, matérias jornalísticas informando os fatos e provas emprestadas de outros processos.

A empresa reclamada, em sede de contestação, alega que a suspensão se deu por motivo de força maior, uma vez que houve rompimento de cabos em local de difícil acesso por alagamentos. Ademais, que o restabelecimento ocorreu no prazo fixado pela ANEEL. Sustenta que os danos morais não foram provados, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel,
não comprovou que residiu no local na época dos fatos e nem que usufruía do serviço no período mencionado em que supostamente teria ocorrido a interrupção
, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em
09/2020
quando os fatos supostamente ocorreram em fevereiro/2019.

Além disso, a consumidora sequer comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, uma vez que
não há informação de qualquer protocolo de reclamação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022